Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-72.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Apelante confesso, coerência com o art. 197, CPP. Pedido dirigido para a aplicação do redutor do § 4o., art. 33, Lei no. 11.343/2006. Impossibilidade. Apelante encontrado com mais de 72 quilos de cocaína. Veículo recém passado para seu nome para o fim de transitar melhor, o que demonstra unidade com grupo organizado. A reforçar essa conclusão, banco e para-choque do

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Apelante confesso, coerência com o art. 197, CPP. Pedido dirigido para a aplicação do redutor do § 4o., art. 33, Lei no. 11.343/2006. Impossibilidade. Apelante encontrado com mais de 72 quilos de cocaína. Veículo recém passado para seu nome para o fim de transitar melhor, o que demonstra unidade com grupo organizado. A reforçar essa conclusão, banco e para-choque do veículo adaptado para conter a droga para o transporte. Demonstração de profissionalização, grande quantidade que comprova confiança de grupo que o encarregou da prática criminosa. Não aplicação
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.